Tribunal: TJDFT
Processo: 0765646-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE NATUREZA CÍVIL. NÃO ABARCADA PELA AMPLA DEVOLUTIVIDADE CRIMINAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a sentença condenatória.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 76261781).
3. O embargante sustentou que houve omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que esta Turma Recursal não se manifestou acerca da possibilidade de fixação de danos morais, embora ausente a indicação do montante na exordial acusatória. Alegou que o Superior Tribunal de Justiça, decidiu, em 08/11/2023, no bojo do REsp no 1.986.672/SC, que para o arbitramento de danos morais em sede de ação penal, excetuando casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não bastaria o pedido expresso do Ministério Público ou ofendido, exigindo-se, igualmente, a indicação do montante pretendido, de forma a possibilitar contraditório específico acerca do tema. Requereu o acolhimento dos embargos para reforma do julgado para sanar a omissão acerca da impossibilidade de condenação por danos morais, ante a inexistência de indicação do montante pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado no que tange à alegação de impossibilidade de condenação a título de indenização por danos morais, quando na peça acusatório não há indicação do valor pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
7. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Verifica-se que os presentes embargos de declaração foram utilizados para instar o colegiado a se manifestar sobre nova tese de defesa. Por ocasião do julgamento, foram abordadas todas as teses defensivas, não havendo, portanto, omissão no julgado.
8. O precedente invocado pelo embargante não se aplica ao caso concreto, pois apresenta circunstâncias fáticas e processuais distintas daquelas tratadas na jurisprudência utilizada como fundamento recursal. Naqueles autos, o apelante suscitou em sede de apelação criminal a impossibilidade de condenação por danos morais sem a indicação do respectivo valor na denúncia, tese não apreciada, o que justificou o acolhimento dos aclaratórios. No presente caso, contudo, tal questão não foi suscitada nas razões recursais da apelação criminal, tendo sido devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal apenas em sede de embargos de declaração.
9. Ademais, a possibilidade de fixação de danos morais, ainda que ausente a indicação do montante na peça acusatória, não constitui matéria afeta à dosimetria da pena. Por essa razão, não se insere no efeito devolutivo amplo do recurso criminal, capaz de autorizar a apreciação de questão não arguida pelo recorrente. Assim, inexistindo debate prévio sobre o tema perante o Juízo de origem, eventual exame por esta Turma Recursal configuraria supressão de instância, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.
10. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.